Tribunal: TJES
Processo: 5001001-84.2024.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001001-84.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NILBERTO RAMOS DA SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001001-84.2024.8.08.0004

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO;

Recorrido: NILBERTO RAMOS;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALTA DE ENERGIA. PRODUTOS DA GELADEIRA QUE ESTRAGARAM.

JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA RESPONSABILIZAÇÃO DA RECORRENTE, TENDO FUNDAMENTADO E DECIDIDO: "(...) No caso, verifica-se que a parte ré não desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, pois não bastava apenas comprovar a religação da energia. A Requerida tinha o dever de demonstrar que o serviço estava sendo prestado efetivamente ao consumidor, e que tais danos não decorreram da ausência de energia elétrica fornecida pela empresa. Ademais, a testemunha (ID 45297555) deixou claro que a ausência de energia se dava por falhas na prestação e serviço externo ao imóvel, ou seja, de responsabilidade da requerida. (...) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do prejuízo, fixo como ocorrido quando do ajuizamento da ação, e correção monetária a partir desta. CONDENAR a Requerida, a títulos de danos materiais, no valor de R$260,00 em favor do autor, com juros e correção monetária a partir do desembolso".

RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA.

SENTENÇA QUE MERECE PARCIAL REFORMA, EM RELAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTROVÉRSIA EM RELAÇÃO AO MOMENTO EM QUE A LUZ FOI RELIGADA, TENDO AFIRMADO O AUTOR QUE PERMANECEU DIAS SEM ENERGIA APÓS COMUNICAR O PROBLEMA, ENQUANTO A REQUERIDA AFIRMOU TER RESOLVIDO NO MESMO DIA DA COMUNICAÇÃO.

PROVAS JUNTADAS E ALEGAÇÕES NÃO IMPUGNADAS EM RÉPLICA, RESTANDO INCONTROVERSO QUE A SOLUÇÃO SE DEU NO MESMO DIA. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS QUE, NESTE CONTEXTO, SE AFIGURA EXCESSIVO.

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 2.000,00. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)